Tribunal: STF
Processo: RHC 252539
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kaique Carnassa Bueno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 955.909/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que foi conferido ao paciente uma pena de sete meses de serviço comunitário, por incursão no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 (e-STJ fls. 177). 



    Ocorre que, o Tribunal Estadual reformou a decisão do Juízo de primeiro grau, para condenar o acusado à reprimenda de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Neste recurso (edoc. 50), a defesa alega, em síntese, que a quantidade de droga apreendida foi ínfima, que não foram apreendidos materiais destinados à traficância, e que a droga apreendida era destinada para o consumo pessoal do paciente. 



    Requer, ao final, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343./2006.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. PRECEDENTES DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 77) 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06), argumentando que a quantidade de droga apreendida era ínfima, não havia indícios de traficância, e o entorpecente se destinava ao consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a via eleita é adequada para o pedido de desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para uso pessoal; e (ii) analisar se existe flagrante ilegalidade na condenação que permita a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O habeas corpus não é meio adequado para substituição de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4.Para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, seria necessário o reexame aprofundado das provas, procedimento que excede os limites do habeas corpus, cuja cognição é sumária e não permite dilação probatória. 5.A condenação pelo crime de tráfico foi fundamentada em fatos concretos, incluindo depoimentos de policiais, que indicaram a prática de comércio ilícito. A jurisprudência admite a validade do depoimento de policiais como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso. 6.A reincidência específica do paciente por tráfico de drogas, somada à variedade de entorpecentes apreendida e ao relato de terceiros sobre a atividade de tráfico, afasta a presunção de destinação ao consumo pessoal, justificando a manutenção da condenação pelo delito de tráfico. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus não conhecido”. (edoc. 41)  



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    (...)



    A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática, tendo em vista que, além da diversidade de droga apreendida, ainda que em pequena quantidade (1,86g de crack e 2,72g de cocaína), registrou-se a reincidência específica do paciente, e o depoimento dos policiais, relatando que a companheira do paciente confirmou a realização de comércio ilícito”. (edoc. 41, p. 3-6, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, ressalto que no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida de drogas tenha sido pequena (1,86g de crack e 2,72g de cocaína), registrou-se a reincidência específica do paciente, e o depoimento dos policiais, relatando que a companheira do paciente confirmou a realização de comércio.



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente